Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-13.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008769-13.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILZALINA DE MORAES SURUBIM - CPF: 429.817.781-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSÓRCIO E REGISTRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO OCORRIDO DE MANEIRA FRAUDULENTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA PARA LOCALIZAR PAGADOR DO CONSÓRCIO IMPOSSIVEL. CONTRATO QUE POSSUI MAIS DE VINTE ANOS. CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

Por se tratar de obrigação impossível, deve ser afastada a condenação para que o consórcio realize diligências em seus arquivos a fim de verificar o responsável pelo pagamento do contrato realizado a mais de 20 (vinte) anos.

Se restou comprovado que a autora nunca foi proprietária do automóvel 2805/HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), cor PRATA, modelo 2001/2001, placa JZG8537, RENAVAM 761639004, deve ser mantida a determinação de cancelamento dos débitos de IPVA e multas por ventura lançados em seu nome com relação ao veículo mencionado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008769-13.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Recorrida(s):

Nilzalina de Moraes Surubim

Departamento de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora, para:

a)

Confirmar a liminar deferida;

b)

Declarar que a Requerente não é proprietária do automóvel 2805/HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), cor PRATA, modelo 2001/2001, placa JZG8537, RENAVAM 761639004, desobrigando-a dos encargos tributários e multas referentes, visto que nunca possuiu a posse do veículo, cabendo assim ao Estado do Mato Grosso, mediante o DETRAN-MT, providenciar a regularização de seus registros; e, ainda, determinado à Secretaria de Estado de Fazenda que efetue o cancelamento dos débitos de IPVA e multas por ventura lançados em seu nome;

c)

A NULIDADE dos supostos consórcios “negócios jurídicos” realizados pela empresa CONSORCIO NACIONAL HONDA;

d)

Determinar o bloqueio administrativo do veículo: HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), placa JZG8537, RENAVAM761639004, até a efetiva regularização de seu registro perante o DETRAN/MT, a fim de que não sejam gerados novos débitos ante a incerteza sobre o proprietário do bem;

e)

Determino que a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA realize diligências em seus arquivos, busque quem realizou o pagamento das parcelas do consórcio para que seja possível identificar o proprietário do bem.

Por fim, por corolário lógico, julgo improcedente o pedido contraposto.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

No presente caso, a autora alega que seu nome está inscrito indevidamente em dívida ativa, pois consta registrado em seu nome uma motocicleta, modelo 2805/HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), cor PRATA, ano 2001/2001, placa JZG8537, RENAVAM 761639004, que afirma nunca ter sido proprietária.

Aduz que solicitou junto ao Departamento de Trânsito o processo de emplacamento, mas o mesmo não possui mais o arquivo deste, solicitou também contrato realizado pela empresa de consórcio, tendo em vista que jamais contratou o veículo acima mencionado. Sendo assim, pleiteia pela declaração de que não é proprietária do veículo, objeto da lide, bem como a nulidade do contrato entabulado junto a empresa Consórcio Nacional Honda, por nunca ter efetuado a referida contratação.

O Departamento de Trânsito em sua defesa, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não foi o responsável pela inscrição da autora junto a Dívida Ativa, sendo esta responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Alegou ainda preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo para baixa do veículo nos termos da Resolução do Contran, 661/2017 e no mérito relatou que não é possível proceder com a baixa dos tributos, taxas e multas sem a transferência da obrigação.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação aduz que não restou demonstrado pela autora que esta nunca foi proprietária do bem HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), placa JZG8537, RENAVAM761639004, pois conforme os registros do DETRAN, a propriedade é a mesma desde seu emplacamento que ocorreu em 03/07/2001, assim, não há que falar em ilegalidade na inscrição do seu nome em dívida ativa por débitos não adimplidos. Ademais, afirma que no registro junto ao departamento de transito há presunção de veracidade, desta forma, cabe a autora inda que minimamente, comprovar que não adquiriu o automóvel, conforme o ônus imposto no art. 373, inc. I, do CPC, uma vez não comprovado, o pedido há de ser improcedente.

O Consórcio Nacional Honda, por sua vez sustenta que o contrato questionado pela autora foi integralmente quitado ao longo dos anos, conforme extrato de pagamentos do sistema da empresa, mas que não possui mais o contrato, tendo em vista que já se passaram mais de vinte anos da contratação. Deste modo, aduz que não há como inverter o ônus da prova nesta situação.

A sentença declarou que a autora não é proprietária da motocicleta, bem como determinou que a ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA faça diligências em seus arquivos, para identificar o proprietário do bem.

Sendo assim, o Estado de Mato Grosso recorreu da sentença, sob o fundamento de que não há provas quanto às alegações iniciais da autora de que esta nunca foi proprietária do veículo, devendo neste caso os débitos lançados em seu nome serem considerados legítimos, mas caso não seja esse o entendimento, que seja determinado à transferência do bem móvel para a Administradora de Consórcio Honda Ltda, tendo em vista que a responsabilidade quanto ao contrato do consórcio realizado é da referida empresa.

Já a Administradora de Consórcio Nacional Honda, em suas razões recursais afirma pela impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, pois o contrato discutido nos autos possui mais de 20 anos, assim, não mais possui cópias ou registros deste contrato para diligenciar a fim de identificar a fraude alegada. Desta forma, pleiteia que seja conhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Da análise dos autos, observo que razão assiste a Administradora de Consórcio Nacional Honda, pois de fato é inviável à guarda dos documentos pela empresa por mais de 20 anos, sendo impossível identificar quem foi o pagador do contrato entabulado no ano de 2001, devendo ser acolhida assim a pretensão recursal no sentido de afastar a obrigação de fazer imposta na sentença.

Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso para que seja determinado a transferência do bem HONDA/CG 125 TITAN KS (NACIONAL), placa JZG8537, RENAVAM761639004 para a empresa Administradora de Consórcio Nacional Honda, entendo que não há como acolher tal pretensão, uma vez que a empresa de consórcio não possui a propriedade do bem, mas apenas a liberação dos valores para que o bem seja adquirido pelos consorciados.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO, ao Recurso Inominado,
interposto pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.,
a fim de afastar a obrigação de fazer quanto às diligências em seus arquivos para possível identificação do proprietário do bem.

E,
NEGO PROVIMENTO, ao Recurso Inominado,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023